Tribunal: STF
Processo: RE 87003
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENCIA PORQUE, FUNDADA NA PROVA, RECONHECEU
INOCORREREM AS PREMISSAS EM QUE SE ARRIMOU. II - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE, EM PRINCÍPIO, NELE DESCABE
APRECIAR O ARESTO OBJETO DA RESCISÓRIA, MAS O QUE NELA FOI
PROFERIDO, E ESTE ASSENTOU PREDOMINANTEMENTE, EM MATÉRIA DE FATO, DE
REEXAME INACESSIVEL NA VIA EXTREMA PRECEDENTES DO S.T.F. (RTJ
44/133, 57/554, 70/372 E